Tribunal: STJ
Processo: 0003412-29.2017.8.16.0031
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000857 - PR
(2025/0277101-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TEREZINHA PRIMAK DA CRUZ
ADVOGADOS
: THERCIUS ANTONIO GABRIEL NEIVA REZENDE - PR025513
JOÃO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR - PR066707
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula n. 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a
compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54641785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c4d002f6-bb7c-4fd9-bd95-6f4fbb11eb0c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/02/2026
02/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
04 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54641785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: c4d002f6-bb7c-4fd9-bd95-6f4fbb11eb0c

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3000857 - PR (2025
/0277101-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TEREZINHA PRIMAK DA CRUZ
ADVOGADOS
: THERCIUS ANTONIO GABRIEL NEIVA REZENDE - PR025513
JOÃO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR - PR066707
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante apresentou argumentos
suficientes para afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula n. 284/STF
conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar
os fundamentos da decisão agravada.
4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o
dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a compreensão
da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.

: 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
Tese de julgamento
violado impede o conhecimento do recurso especial.

Documento eletrônico VDA53682187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:46
Código de Controle do Documento: 2aed4e6e-eb7f-44f4-9d14-5166e657bd60

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 928-953) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da
incidência da
(fls. 900-901).
Súmula n. 284/STF
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 922-924).
Em suas razões, a parte agravante alega que (fl. 940):
Em Recurso Especial a Agravante de forma clara (e-STJ Fl. 780), assim
destacou a violação ao
do CPC:
art. 321
[...]
E complementou de forma direta e assertiva (e-STJ Fl. 781), com a
contrariedade do v. acórdão do Tribunal de origem à jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 958-960).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 900-901):
Cuida-se de Agravo interposto por TEREZINHA PRIMAK DA CRUZ, à decisão
que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de TEREZINHA PRIMAK DA CRUZ, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
Documento eletrônico VDA53682187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:46
Código de Controle do Documento: 2aed4e6e-eb7f-44f4-9d14-5166e657bd60

disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não
conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n. 1.611.260
/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 26.6.2020; AgInt
nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.675.932/PR,
Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel. Ministro Antonio
REsp n. 1.860.286/RO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos EDcl no AR Esp
n. 1.541.707/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, D Je de
29.6.2020; AgRg no AR Esp n. 1.433.038/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, D Je de
EREsp n. 382.756/SC,
17.12.2009.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Conforme assinalado na monocrática, a parte recorrente não apontou, nas
razões do especial, qual seria o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto
de interpretação divergente, o que impede a exata compreensão da controvérsia e obsta
o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 284/STF.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53682187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:18:46
Código de Controle do Documento: 2aed4e6e-eb7f-44f4-9d14-5166e657bd60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.000.857 / PR
Número Registro: 2025/0277101-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00034122920178160031 00115518620258160031 115518620258160031 34122920178160031
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TEREZINHA PRIMAK DA CRUZ
ADVOGADOS : THERCIUS ANTONIO GABRIEL NEIVA REZENDE - PR025513
JOÃO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR - PR066707
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TEREZINHA PRIMAK DA CRUZ
ADVOGADOS : THERCIUS ANTONIO GABRIEL NEIVA REZENDE - PR025513
JOÃO ANTUNES RIBEIRO JUNIOR - PR066707
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
Documento eletrônico VDA54622864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:12
Código de Controle do Documento: 430e2f4e-2be2-430a-900e-918623d55166

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi. Não
participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:19:12
Código de Controle do Documento: 430e2f4e-2be2-430a-900e-918623d55166